Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-12.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014374-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADELSON PEREIRA GOMES - CPF: 844.126.662-04 (APELADO), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELSON PEREIRA GOMES - CPF: 844.126.662-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014374-12.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADELSON PEREIRA GOMES

APELADO: ADELSON PEREIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO ART 212 DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PERGUNTA RESPONDIDA – PRELIMINAR – NULIDADE DEPOIMENTO INDIRETO – MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO – REJEITADA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE AUMENTO REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES INTEMPESTIVAS – MERA IRREGULARIDADE – MÉRITO – CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS – MAJORANTE RECHAÇADA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

A anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

O percentual de aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza da droga apreendida.

O testemunho indireto, caracterizado nas hipóteses em que a testemunha afirma ter ouvido de terceiro relato sobre os fatos, é inutilizável para a formação de decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014374-12.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADELSON PEREIRA GOMES

APELADO: ADELSON PEREIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Adelson Pereira Gomes
, contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade de cerceamento de defesa materializada no indeferimento de perguntas à testemunha, em afronta ao art. 212 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, argumenta a nulidade da oitiva do PRF
Pedro Renato dos Santos
, ao afirmar que o policial teria dado testemunho indireto.

No mérito, a defesa postula apenas a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base, elevada em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga (id. 197985232).

Por sua vez, a 1ª Promotoria de Justiça de Rondonópolis almeja a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, destacando que o conjunto de provas é suficiente para a incidência da majorante (id. 197985242).

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões, pugnando pelo improvimento dos recursos adversos (id. 197985240 e 197985243).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo (id. 198556193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014374-12.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADELSON PEREIRA GOMES

APELADO: ADELSON PEREIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa, materializada no indeferimento do juízo aos questionamentos elaborados pela defesa à testemunha PRF
Pedro Renato dos Santos
.

Afirma que
“a pergunta realizada pela defesa buscava dirimir possíveis dúvidas que pairam diante do depoimento inovador apresentado pelo policial”
(
sic
do id. 197985232 – pág. 08).

Argumenta que
“o referido questionamento não se tratava de algo já respondido pelo policial, e sim de uma pergunta basilar, a qual era essencial para o entendimento coletivo acerca da nova informação apresentada pela testemunha”
(
sic
do id. 197985232 – pág. 09).

Como regra geral adotada pelo sistema brasileiro, a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Especialmente acerca da forma como realizado a oitiva de testemunhas, o
Superior Tribunal de Justiça
compreende que
“[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas”
(AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/05/2019).

No caso concreto, durante a oitiva do PRF
Pedro Renato dos Santos
, a defesa formulou o seguinte questionamento:
“O que o senhor tem para dizer de informações e provas de que ele (Apelado) pararia em Goiânia, somente a palavra dos motoristas?”
(
sic
do id. 197985232 – pág. 09).

Ato contínuo, a magistrada singular indeferiu a pergunta, justificando que a situação já havia sido explicada pela testemunha.

Em que pese o inconformismo defensivo, o indeferimento do questionamento não acarretou prejuízos ao apelante, notadamente porque a majorante do tráfico interestadual (Lei 11.343/06, art. 40, V) foi afastada pelo juízo singular, por ausência de provas.

Nessa perspectiva, a defesa apenas suscita genericamente a suposta violação ao art. 212 do CPP, sem qualquer comprovação concreta de eventual prejuízo, elemento imprescindível para a decretação de qualquer nulidade no processo penal.

Para além disso, como justificado pela juíza sentenciante, a testemunha já havia abordado e explicado a situação, não havendo dúvidas remanescentes sobre a situação, situação que permite o indeferimento da pergunta, nos termos do art. 212 do CPP.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – TESTEMUNHO INDIRETO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende seja declarada a nulidade da oitiva do PRF
Pedro Renato dos Santos
, ao argumento de que as declarações do agente policial constituíram depoimento indireto (
hearsay testimony).

No entanto, compreendo que os argumentos quanto à validade e carga probatória do depoimento do agente policial são afetos ao mérito da ação penal, ou seja, não constituem questões preliminares de índole processual.

Assim,
rejeito
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – RECURSO MINISTERIAL – RAZÕES INTEMPESTIVAS – MERA IRREGULARIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao apresentar as contrarrazões, a Defensoria Pública postulou o não conhecimento do recurso ministerial, em razão da intempestividade das razões recursais.

Com efeito, há muito têm se compreendido que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade e não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.

Nesse sentido:

[...] A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não afetando a admissibilidade do recurso, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente. [...] (Ap. Criminal 0001806-59.2016.8.11.0024, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023).

Desse modo, apesar de a Promotoria de Justiça ter sido intimada três vezes para apresentar as razões recursais, tal situação configura mera irregularidade, que não impede o conhecimento do recurso.

Portanto,
conheço
do recurso ministerial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a revisão da pena-base, com a redução do percentual de aumento decorrente da circunstância judicial da quantidade e natureza da droga. Por outro lado, o Ministério Público almeja a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 31/05/2023, por volta das 15h30min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, o denunciado ADELSON PEREIRA GOMES foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 17 (dezessete) tabletes, perfazendo massa bruta de 17,83 kg (dezessete quilogramas vírgula oitenta e três gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA e PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 38/41, ID. 120027300.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber informação via DRE (Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes) sobre o tráfico de drogas na BR 364, a Polícia Rodoviária Federal realizou fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Viação Marlli”, que realizava o itinerário interestadual, de Porto Velho/MT a Cuiabá/MT, e, desta cidade, a Goiânia/GO.

Colhe-se que, durante fiscalização no compartimento bagagem do ônibus, o cão farejador K9 indicou a presença de droga na mala e na mochila, ambas de propriedade do denunciado, razão pela qual foi realizada a abertura dos objetos, ocasião em que foram localizados os referidos tabletes de cocaína, a importância de R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais), em espécie, e, outrossim, 01 (um) aparelho de celular, marca Samsung, e (Termo de apreensão, fls. 16/17, ID 96493673).

Em checagem a lista de passageiros, verificou-se que o denunciado viajava por mera cortesia, pois era motorista da empresa “Trans Brasil”, sendo que ADELSON assumiu a propriedade da mala e da mochila, detalhando inclusive que tinha conhecimento da droga.

Apurou-se que o entorpecente tinha como origem a cidade de Porto Velho/RO, onde o denunciado embarco no ônibus, sendo que o mesmo foi abordado quando estava em passagem por Rondonópolis, dentro do referido ônibus, por conta da fiscalização policial.

Diante disso, ADELSON foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, optou pelo silêncio. [...] (
sic
do id. 197984694).

A materialidade e autoria delitiva não são questionadas.

Assim, passa-se à análise da dosimetria da pena.

Primeira fase
:

Na primeira fase, o juízo singular atribuiu valor negativo à circunstância judicial da natureza e quantidade da substância, uma vez que foram apreendidos cerca de 17 kg (dezessete quilogramas) de cocaína e pasta-base de cocaína, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal.

A negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

No entanto, o
quantum
de aumento da pena-base mostra-se ligeiramente acima do que praticado para hipóteses similares, mormente porque, recentemente, essa Câmara Criminal compreendeu ser proporcional o aumento de 02 (dois) anos para elevadas quantidades de droga, como no presente feito.

Nesse sentido, confira-se a apelação criminal n. 0001978-39.2013.8.11.0013, de minha relatoria, julgada em 30/01/2024, e a apelação criminal n. 1001035-11.2022.8.11.0006, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri, j
ulgada em 04/10/2022.

Desse modo, a fim de guardar devida proporcionalidade entre a quantidade e natureza da droga apreendida e o percentual de aumento da pena, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão.

Segunda fase
:

Na segunda fase, a pena permanece em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, diante da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, operada pelo juízo singular.

Terceira fase
:

Na terceira fase, o Ministério Público pleiteia a incidência da causa de aumento do tráfico interestadual.

Afirma que o apelante foi preso em ônibus interestadual e que as declarações do PRF
Pedro Renato dos Santos
são suficientes para demonstrar que o apelante pretendia entregar a droga em outro estado da federação.

Ao ser interrogado em juízo,
Pedro Renato dos Santos
detalhou que abordaram o ônibus da empresa
“Viação Marlim”
, que realizava o transporte entre as cidades de Cuiabá/MT e Goiânia/GO. Disse que utilizaram o cão farejador K9 e identificaram a bagagem do apelante com 17 (dezessete) tabletes de cocaína e de pasta-base de cocaína. Confirmo que, tão logo abordado, o apelante assumiu a propriedade da bagagem. Por fim, afirmou que os motoristas do ônibus relataram que o destino do apelante seria a cidade de Goiânia/GO.

Ao afastar a incidência da causa de aumento, a magistrada singular considerou ter relevantes dúvidas sobre a destinação do entorpecente apreendido. Destacou que a denúncia asseverou que a droga era oriunda da cidade de Porto Velho/RO, o que não foi ratificado por nenhum elemento dos autos.

Além disso, acrescentou que o depoimento do PRF
Pedro Renato
mostrou-se insuficiente, pois apenas fez referência ao que ouviu dizer dos motoristas, bem como asseverou que a informação somente seria válida se procedida a oitiva dos motoristas em juízo, a fim de avaliar a origem e confiabilidade da informação.

Desse modo, assim como compreendido pela magistrada singular, faltam elementos de prova aptos a subsidiar a incidência da majorante pleiteada, uma vez que as declarações do policial são indiretas, ou seja, de baixa carga probatória, bem como inexistem outras provas independentes que corroborem a suspeita da interestadualidade.

Desse modo, rechaçada a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, torna-se definitiva a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Sendo o apelante reincidente, preserva-se o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, alínea
“b”
).

Pelo exposto, voto no sentido de:

(i.)
negar provimento
ao recurso ministerial;

(ii.)
rejeitar
as preliminares defensivas e, no mérito,
dar parcial provimento
, o que reduz a pena de
Adelson Pereira Gomes
para
07 (setecentos) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024